Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA OMISSA. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEIOS NÃO ADEQUADOS. CONSULTA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO CREDOR.
1. Não caracteriza a omissão na decisão agravada quando o Juízo originário se manifestou sobre a questão, ainda que de maneira sucinta.
2. A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.
3. Para dificultar que o devedor tenha acesso ao crédito não é necessário o cancelamento dos cartões, basta que o credor faça a inscrição do nome dele no cadastro de inadimplentes.
4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional.
5. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.